Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701941-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK EMBARGADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na falta de interesse recursal. Sustentam os agravantes embargantes que a decisão monocrática contém erro de premissa fática, por ter se baseado no pressuposto equivocado de que a reversão do usufruto ao cônjuge doador sobrevivente seria suficiente para autorizar, por si só, o cancelamento do gravame de inalienabilidade instituído por ambos os cônjuges doadores, afastando, assim, a necessidade de intervenção judicial para a obtenção da medida pretendida. Alegam que, por mais que a primeira e a segunda agravantes embargantes possuam mútuo interesse na alienação do imóvel, o gravame de inalienabilidade foi instituído também por Salomão Herculano Szervinsk, que veio a falecer, motivo pelo qual a Serventia Extrajudicial tem insistido que somente a autorização judicial poderia suprir a ausência da manifestação de vontade daquele que participou da gênese da cláusula de inalienabilidade. Asseveram que a retirada do gravame pela via judicial foi condição e exigência manifestada pelo cartório competente, o que motivou o ajuizamento da ação principal e torna evidente o interesse processual que permite tanto o prosseguimento da ação quanto o conhecimento deste agravo de instrumento. Entendem que o fato de a segunda agravante embargante ter se tornado a única doadora beneficiária do usufruto vitalício não tem qualquer repercussão sobre a existência do gravame de inalienabilidade. Aduzem que, embora as agravantes embargantes reconheçam que o meio adequado para o cancelamento da cláusula de inalienabilidade seja por escritura pública, sobretudo em razão do consentimento da doadora sobrevivente em proceder à alienação, a Serventia Judicial mantém irredutível entendimento de que o falecimento de um dos cônjuges doadores não atribui ao cônjuge sobrevivente a autonomia plena para modificar a cláusula instituída conjuntamente, conforme documento anexado aos embargos de declaração. Afirmam que, sem a devida intervenção judicial, o gravame de inalienabilidade permanecerá irradiando seus efeitos e restringindo de forma injustificada o exercício pleno do direito de propriedade pela donatária, ora primeira agravante embargante. Prosseguem alegando que a decisão foi omissa ao deixar de analisar outros elementos fáticos capazes de demonstrar o preenchimento do requisito do perigo de dano, indispensável à concessão da tutela recursal requerida. Sustentam terem comprovado, de forma inequívoca, que, além das tratativas de negociação do imóvel, o perigo de dano decorre do fato de que a primeira agravante embargante permanece privada do exercício do direito de propriedade, sem qualquer justificativa plausível para a manutenção do gravame. Além disso, afirmam que a primeira agravante embargante continua compelida ao recolhimento dos tributos inerentes ao imóvel, sem obter qualquer retorno econômico, a gerar prejuízos continuados. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados. Anexam documento de id 68251514. Parecer da Procuradoria de Justiça em id 70051850, oficiando pelo conhecimento e provimento dos embargos. Brevemente relatado, decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” A despeito das razões expendidas, os embargos declaratórios não merecem provimento. Verifica-se que os recorrentes pretendem provocar a reforma da decisão de não conhecimento do agravo, desta feita sob o prisma que consideram mais favorável, olvidando que os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador. Quanto à alegação de erro de premissa, não colhe razões, pois a decisão monocrática contém fundamentação coerente acerca da distinção entre a cláusula de usufruto e a cláusula de inalienabilidade: “De fato, o imóvel objeto do processo foi doado em 19/02/2004 por HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e SALOMÃO HERCULADO SZERVINSK, ora segunda e terceiro agravantes, em favor de HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, primeira agravante e filha daqueles, conforme escritura de id 218784424 e matrícula imobiliária de id 218784425 dos autos principais (no 0751563-80.2024.8.07.0001), tendo sido instituídas, na mesma ocasião, cláusula de usufruto vitalício em favor dos doadores e cláusula de inalienabilidade. Constou da escritura pública que, ‘em caso de morte de um dos usufrutuários, esse usufruto reverterá em favor do cônjuge sobrevivente, e, somente em caso de morte dos usufrutuários, desistência desse direito, ou outro ato alienatório seus, se consolidará na pessoa da nu-proprietária, a propriedade plena do imóvel objeto desta Escritura’ (id 218784424 dos autos principais). Em 2020, o doador SALOMÃO, genitor da primeira agravante, veio a óbito (certidão de óbito de id 218784426 – origem), de maneira que o usufruto reverteu em favor da viúva, ora segunda agravante, HELENA, que também é inventariante do espólio de SALOMÃO, sendo que HELENA expressou anuência com a extinção do usufruto instituído em favor de sua filha HELEN, ora primeira agravante. O magistrado a quo reconheceu que a extinção do usufruto independe de autorização judicial, conforme decisão interlocutória proferida nos seguintes termos: ‘2. Entretanto, e mais importante ainda, é que a extinção do usufruto vitalício instituído pela requerente Helena Maria independe de autorização judicial, podendo fazê-lo diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do disposto no art. 1.410, inciso I, do CC. Dito de outra forma, quanto a essa parte do pedido, não há interesse processual. De efeito, a petição inicial carece de emenda.’ (id 218853385 – feito de origem). Ora, pelas mesmas razões, a revogação da cláusula de inalienabilidade – objeto do processo principal - também independe de autorização judicial, uma vez que ambas as interessadas – HELENA, que foi a doadora e instituidora do gravame, e HELEN, donatária e beneficiária - estão de acordo com sua extinção, de maneira que basta o comparecimento em Cartório para lavratura de escritura pública com essa finalidade. Tal ponto foi objeto de análise pelo Ministério Público no processo de origem, conforme manifestação datada de 27/01/2025, redigida nos seguintes termos: ‘Assim, como o usufruto vitalício pode ser extinto por renúncia do usufrutuário, a cláusula de inalienabilidade pode ser cancelada por escritura pública. O usufruto se reverteu em favor do cônjuge sobrevivente, Helena Maria, que pode renunciá-lo. Maria Helena é também a única doadora, já que seu esposo faleceu. Por ser autora do presente processo, subentende-se que está de acordo com o cancelamento da inalienabilidade. Portanto, as partes podem se dirigir ao cartório para providenciarem tudo extrajudicialmente. Assim, o Ministério Público oficia pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual.’ (id 223801829).” (id 68090545). Deve-se salientar que a decisão monocrática embargada foi proferida em 28/01/2025, e apenas no dia seguinte, em 29/01/2025, é que os agravantes embargantes enviaram e-mail para a Serventia Extrajudicial requerendo explicações acerca da necessidade de autorização judicial para cancelamento da cláusula de inalienabilidade, como se observa do documento de id 68251514, juntado somente em sede de embargos de declaração. Evidente a extemporaneidade do documento, devendo-se salientar que, acerca da não comprovação de exigência cartorária de autorização judicial para cancelamento do gravame, a decisão monocrática embargada restou assim fundamentada: “Não bastasse a falta de interesse em pleitear autorização judicial para cancelamento de cláusula de inalienabilidade quando todos os contratantes, maiores e capazes, estão de acordo com sua extinção, consultando os autos do processo principal (no 0751563-80.2024.8.07.0001), também não se verifica prova de qualquer entrave ou condicionamento apresentado pela Serventia Extrajudicial da matrícula imobiliária a alguma negociação envolvendo o imóvel em questão, nem tampouco ficou comprovado que tal Serventia tenha formulado exigência de autorização judicial para cancelamento da cláusula de inalienabilidade, como afirmaram os agravantes. Aliás, intimados para anexarem aos autos alguma nota de exigência da Serventia negando a renúncia, os ora agravantes se manifestaram afirmando que ‘a consulta realizada junto ao Cartório ocorreu de maneira informal, sem o devido recolhimento dos emolumentos ou a formalização de qualquer requerimento’ (id 223444302 – origem), o que reforça a ausência de prova de negativa cartorária.” (id 68090545). Ora, o processo constitui um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não podendo os agravantes, ao seu alvedrio, juntar tardiamente prova documental sobre questões que deveriam ter sido demonstradas no momento procedimental adequado, quando foi oportunizada a comprovação das alegações. Noutro giro, acerca da falta de prova de que o imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade estivesse sendo negociado, a decisão monocrática assim fundamentou: “Outrossim, não há qualquer elemento mínimo a indicar que a primeira agravante tenha iniciado tratativas voltadas à alienação do imóvel, que justificasse qualquer pedido de tutela de urgência.” Quanto à alegação de omissão no tocante aos demais argumentos comprobatórios do alegado perigo de dano, estes não foram mesmo examinados, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido. Destarte, inexiste qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão monocrática que não conheceu do agravo, com fundamento na falta de interesse recursal. Finalmente, nada obstante os fundamentos expostos, verifica-se que o documento novo também foi apresentado na origem, estando o processo principal, atualmente, concluso para decisão. Assim, conquanto não seja possível a instrução probatória nesta instância recursal, nada impede que o magistrado a quo, ante a prova documental apresentada, firme sua convicção em sentido diverso. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora